Tribunal: TJMT
Processo: 1002490-70.2022.8.11.0051
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002490-70.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO MARCK DE CHAGA E SOUZA - CPF: 011.424.772-23 (APELANTE), MARK STANLEY BARBOSA IRIAS - CPF: 067.762.919-26 (ADVOGADO), DIEGO CARLOS DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 057.977.257-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO COUTINHO DE MORAES FILHO - CPF: 833.115.720-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUCIMARO BISPO RODRIGUES - CPF: 065.908.916-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM QUE A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS E/OU O ENVOLVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPERTINÊNCIA –
QUANTUM
DE PENA ASSOCIADO À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÕES À NORMA DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO, POR ATÉ CINCO ANOS, EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO – RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistentes na quantidade e natureza da substância entorpecente encontrada com o acusado, justifica-se a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

Não há afalar em reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 quando a exorbitante quantidade de droga de acentuada nocividade encontrada com o réu evidenciar o envolvimento do acusado com organização criminosa e/ou a sua dedicação ao narcotráfico.

Aplicada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, é idônea a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

A condenação do apenado ao pagamento das custas processuais decorre da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal, que não prevê exceções. É possível, contudo, a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento das custas, por até cinco anos, em caso de hipossuficiência do apenado, questão que, todavia, deve ser discutida perante o juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Leandro Marck de Chaga e Souza
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1002490-70.2022.8.11.0051 pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que o condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas majorado, capitulado no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas e a fixação do regime inicial semiaberto, além da isenção do pagamento das custas processuais (Id. n. 152188678).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pelou preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 159155683).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de que a sanção basilar seja reduzida ao mínimo legal (Id. n. 164339650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Leandro Marck de Chaga e Souza
foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado, tipificado no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas e a fixação do regime inicial semiaberto, além da isenção do pagamento das custas processuais.

Sem razão, contudo.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, na primeira fase da dosimetria da pena, a magistrada sentenciante reputou desfavoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais atinentes à quantidade e à natureza da substância entorpecente apreendida, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, pois o réu foi surpreendido transportando nada menos que 37 tabletes de cocaína, produto de acentuada nocividade, com massa total superior a 38kg (trinta e oito quilogramas). Com isso, a sanção basilar de
Leandro
foi estabelecida em 6 anos e 8 meses de reclusão, um módico acréscimo do mínimo legal, que é de 5 anos de reclusão.

Convém registrar que, para a determinação da pena-base, não há parâmetros quantitativos de aumento ou de diminuição previstos em lei, daí por que o grau de acréscimo ou de redução da reprimenda, com fundamento na valoração das circunstâncias judiciais, fica sujeito à prudente e motivada discricionariedade do julgador, observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização das penas, exatamente como ocorreu no caso dos autos.

Logo, é evidente que a sanção basilar aplicada na espécie não merece a almejada redução.

Na segunda fase – ponto da dosimetria que não é objeto de controvérsia – a eminente julgadora atenuou a reprimenda em 8 meses em virtude da confissão espontânea
parcial
do acusado, fixando, portanto, a pena provisória em 6 anos de reclusão.

Na terceira e derradeira etapa, a magistrada aumentou a pena em 1/6 em decorrência da incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei Antidrogas, concernente ao caráter interestadual da infração – ponto em relação ao qual também não há controvérsia. Destarte, Sua Excelência encontrou a sanção definitiva em 7 anos de reclusão.

Por outro lado, o apelante sustenta que deveria ter sido reconhecida, também, a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 do referido diploma normativo, argumentando, nesse sentido, que é primário, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa.

Ocorre que quantidades de droga da ordem retratada nos autos – 37 (quarenta e oito) tabletes de cocaína, com massa total superior a 38kg (trinta e oito quilogramas) – não surgem “do nada”, mas são, invariavelmente, o produto de atividade profissionalizada, exercida em escala industrial por facções criminosas dotadas de alto grau de complexidade, divisão de tarefas e hierarquia. A inibição de sua atividade perniciosa pressupõe a adequada aplicação da pena aos indivíduos que atuam na ponta, seja promovendo o transporte de cargas significativas de substâncias entorpecentes pelo País – como fez o apelante –, seja armazenando e distribuindo porções menores ao “consumidor final”.

A minorante ora discutida foi pensada em benefício do pequeno traficante, aquele que se arrisca no mundo da mercancia espúria pela primeira vez, comercializando pequenas porções de drogas, situação que não se confunde com a do apelante.

Por tempo demais a leniência dos tribunais pátrios – alimentada pela escola doutrinária hegemônica, de viés excessivamente garantista, proponente do abolicionismo penal e de políticas desencarcerantes dissociadas da realidade – contribuiu para a disseminação de comportamentos como o verificado nos autos, não raro tratando com “luvas de pelica” indivíduos que se apresentam como neófitos do tráfico, e o resultado está aí: cidades inteiras à mercê do terror promovido pela criminalidade organizada, que tem no comércio ilícito de substâncias entorpecentes sua maior fonte de capital e poder.

Não é crível que um suposto iniciante na traficância tenha sob sua responsabilidade tamanha quantidade de droga, de elevadíssimo “valor de mercado”, sem o respaldo de uma grande organização criminosa dedicada a esse tipo de atividade ou sem se dedicar, pessoal e profissionalmente, a esse tipo de prática.

O enrijecimento da resposta judicial a condutas desse jaez constitui relevante medida de política criminal no atual contexto e impõe, no que concerne especificamente ao caso dos autos, o indeferimento do benefício dosimétrico almejado.

Esta Corte Estadual, inclusive, consolidou o entendimento de que “
a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecente, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
” (enunciado sumular n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Trago à colação precedente desta Câmara:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, ALIADAS À NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA, SOB A LUZ DO DISPOSTO NO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006, AUTORIZAM O AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – PROCEDÊNCIA – EMBORA PRIMÁRIO, AS PECULIARIDADES DOS AUTOS COMPROVAM QUE ESTAVA INSERIDO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APELO MINISTERIAL PROVIDO.

O transporte de drogas no interior de ônibus coletivo de viagem expõe maior número de pessoas em contato direto com a substância entorpecente, e permite dizer que as circunstâncias do delito são desfavoráveis ao sentenciado.

Consoante inteligência do artigo 42, da lei n. 11.343/2006, a natureza e quantidade da droga são fatores preponderantes, de modo que a apreensão de 2kg de pasta-base de cocaína autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar.

Deve ser afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei Antidrogas, porquanto ainda que o indivíduo seja primário, não há como afastar a conclusão de que estava inserido no âmbito de organização criminosa bem articulada e com elevado poder econômico, até porque a nenhum iniciante no mundo do tráfico é confiado o transporte de elevada quantidade de droga, de elevado valor financeiro no mercado ilícito, além do que, por se tratar de indivíduo desempregado, tudo indica que estava buscando no tráfico o seu meio de vida
” (TJMT, Apelação n. 0007005-52.2018.8.11.0037,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.12.2019; data da publicação: 6.12.2019).

Outrossim, não há falar em abrandamento do regime fixado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto, apesar de o apelante não ser reincidente, o
quantum
da reprimenda de reclusão foi superior a 4 anos e há, na espécie, circunstâncias judiciais
significativamente
desfavoráveis ao recorrente (como mencionado, a quantidade e a natureza da droga apreendida), situação que recomenda a manutenção do regime inaugural mais severo, à luz do que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Por fim, verifico que o requerimento de isenção do recolhimento das custas processuais também é improcedente.

Com efeito, o art. 804 do Código de Processo Penal preceitua que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”, sem dar margem para exceções. Além disso, consoante o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, o beneficiário da gratuidade da justiça não fica isento do pagamento das custas, porém, “
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”, questão a ser enfrentada pelo juízo da execução.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023